Tribunal: TJMT
Processo: 1066354-44.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066354-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES MARTINS - CPF: 626.333.339-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):

GILBERTO RODRIGUES MARTINS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO LEGALMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por instituição bancária contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob a justificativa de abandono da causa pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se houve regular intimação pessoal da parte autora e de seu advogado legalmente constituído, como condição para a decretação de extinção do feito por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a validade da extinção do processo com fundamento em abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, bem como de seu patrono regularmente habilitado, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

4. No caso, restou evidenciado que a intimação foi direcionada
diretamente ao domicílio eletrônico da parte autora, sem qualquer advertência de extinção
, em desacordo com requerimento expresso da parte para que todas as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do novo procurador, o que configura nulidade do ato judicial.

5. Reconhecimento da nulidade da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É nula a sentença que extingue o processo com fundamento em abandono da causa quando não observada a exigência de intimação pessoal da parte autora e de seu advogado legalmente constituído, conforme preceitua o art. 485, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 272, §2º, 280 e 485, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: RAC n. 0007109-45.2015.8.11.0006; RAC n. 0000073-13.1997.8.11.0028; RAC n. 0003199-93.2004.8.11.0006; RAC n. 138819/2014; STJ,
AgInt
no REsp 1818155/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença (ID.
310840890

– Autos de Origem nº
1066354-44.2024.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de abandono da causa pela parte autora.

O Juízo a quo considerou que, diante da ausência de manifestação do exequente quanto ao regular prosseguimento do feito, após diligência infrutífera, estaria configurado o abandono da causa.

Em razões recursais (ID.
310840896
), o apelante sustenta a
n
ulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC
.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões
considerando que não houve
triangularização
processual
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e
preparo regularmente comprovado no ID.
310840897
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):

GILBERTO RODRIGUES MARTINS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra sentença (ID.
310840890

– Autos de Origem nº
1066354-44.2024.8.11.0041
), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de abandono da causa pela parte autora
.

Em síntese, o Juízo de origem entendeu que a ausência de manifestação do exequente acerca
tenta
tiva de citação infrutífera
caracterizaria inércia suficiente a justificar a extinção do feito.

Passo ao exame das teses recursais.

O apelante sustenta que não houve intimação regular do advogado responsável
via
DJEN
, sendo expedida intimação diretamente via domicílio eletrônico
, o que enseja nulidade
.

Com razão o recorrente.

D
esde a vigência da Resolução nº. 05, de 18/05/2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que, a partir de 21/06/2022, seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial,
publicação e divulgação dos atos judiciais cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJE 1º e 2º graus, nos termos da Resolução nº. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

De acordo com o andamento dos autos, antes de proferir a sentença extintiva, o Magistrado de piso não obedeceu a norma estampada no § 1º do artigo 485 do CPC, tampouco da Resolução citada, de modo que não houve intimação do advogado constituído nos autos, via publicação eletrônica no DJEN, para promover o andamento do processo.

Logo, a ausência de intimação da parte recorrente
na pessoa do seu patrono devidamente constituído
, conforme disciplina o dispositivo alhures, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“
E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA – NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – HIPÓTESE DE POSSÍVEL ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10163604720248110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. A apelante argumenta que a extinção por abandono da causa exige, além da intimação do advogado, a prévia intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora, acompanhada da intimação de seu advogado; (
ii
) verificar se tais exigências foram observadas no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da parte autora e a comunicação formal de seu advogado para impulsionar o feito, com a advertência expressa de que a inércia implicará a extinção do processo. 4. Nos autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal da parte autora nem do advogado, com a advertência acerca da possibilidade de extinção do processo, configurando-se, assim, a ausência de pressupostos indispensáveis para a decretação do abandono da causa. 5. O entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito desta Colenda Câmara, reforça que a ausência de intimação pessoal da
parte autora e de seu patrono descaracteriza o abandono da causa, devendo ser anulada a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. 6. Precedente aplicável ao caso: "Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção" (TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/03/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, com a devida advertência acerca da possibilidade de extinção. 2. A ausência das referidas intimações descaracteriza o abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, julgado em 27/03/2024, DJE 28/03/2024.” (N.U 1033507-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024) (Negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. 2. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Sentença desconstituída. Recurso provido.” (N.U 1001432-72.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024) (Negritei)

Logo, a falta da prévia intimação da parte exequente e de seu patrono para dar andamento ao feito, com a advertência da possibilidade da aludida penalidade, descaracteriza o abandono da causa pronunciado.

É de bom alvitre destacar que a intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento e regularização processual.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença, reconhecendo a nulidade do decisum por ausência de intimação pessoal da parte autora e de seu advogado legalmente constituído, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Sem honorários recursais, à míngua de
triangularização
processual válida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025